Tribunal: TJDFT
Processo: 0721706-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE NA OBTENÇÃO DE PROVAS MEDIANTE ANÁLISE DE CELULAR DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. INAPTIDÃO PARA REALIZAR DISPAROS. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pelos delitos de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, da Lei 10.826/2003). A Defesa argui, preliminarmente, nulidade na obtenção de provas mediante análise de mensagens de celular de terceiro. No mérito, pretende a absolvição do réu. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da insignificância em relação à posse de munição, além da revisão da dosimetria da pena. A Acusação requer o afastamento da causa de redução da pena do tráfico privilegiado
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) analisar a legalidade na obtenção de provas mediante análise de mensagens de celular de terceiro; (ii) examinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes descritos na denúncia; (iii) avaliar se há tipicidade na conduta de posse de arma de fogo quando comprovada sua inaptidão para efetuar disparos; (iv) definir a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito de posse de munição; (v) examinar a dosimetria da pena; e (vi) analisar aplicabilidade da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de nulidade no procedimento de obtenção da prova não foi manejada na instância de origem, tratando-se de evidente inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido estão comprovadas pelas trocas de mensagens entre o réu e terceiro, negociando drogas, a apreensão das substâncias entorpecentes e da arma de fogo, pelos laudos periciais, bem como pela prova oral produzida.
5. Para a caracterização do crime de posse irregular de arma de fogo não é necessário que seja atestada a sua potencialidade lesiva, mas, uma vez comprovada sua inaptidão para efetuar disparos, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta. Por outro lado, a apreensão de arma de fogo, ainda que inapta, acompanhada de munição, afasta o reconhecimento da atipicidade. Precedentes.
6. Não se admite a aplicação do princípio da insignificância quanto à posse de munições, ainda que em pequena quantidade, quando a apreensão se der em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta.
7. O réu não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, uma vez que as provas dos autos comprovam negociação de quantidades significativas de drogas há quase um ano, circunstância que, aliada à apreensão de arma de fogo e munição, evidencia sua dedicação à atividade criminosa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e não provido; recurso da Acusação conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.343/2006, artigo 33, caput, e § 4o; Lei n° 10.826/2003, artigo 12; Código Penal, artigo 33, § 2o, alíneas b e c.